Tribunal: TJSP
Processo: 0003483-09.2012.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003483-09.2012.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante EDMARA
CRISTINA BRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para afastar a
qualificadora do art. 155, § 2o, II, do CP, em relação ao fato praticado em 07/05/2012,
reduzindo a pena total da ré para 04 anos de reclusão, em regime aberto, mais 30 dias-
multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
e multa de 10 dias-multa, sem prejuízo daquela já fixada na condenação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003483-09.2012.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 10.728 2/5 EV
Apelação Criminal no 0003483-09.2012.8.26.0587
Apelante: Edmara Cristina Braz
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Sebastião
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Carlos Eduardo Xavier Brito
VOTO no 10.728
FURTOS
QUALIFICADOS
e
ESTELIONATO.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavra das
vítimas. Afastamento da qualificadora de um dos furtos.
Inadmissibilidade do reconhecimento da continuidade
delitiva. Redução das penas. Fixação do regime aberto e
substituição por restritiva de direitos e multa. Apelo
parcialmente provido.
1) EDMARA CRISTINA BRAZ foi condenada, pela r.
sentença de fls. 312/318, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais pagamento de 30 dias-multa, no piso, por infração ao art. 155,
§ 4o, II, por duas vezes, e ao art. 171, caput, na forma do art. 69, ambos do CP,
concedido o apelo em liberdade.
Inconformada, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da
continuidade delitiva, a fixação do regime aberto e a substituição por restritivas de
direitos ou a concessão do sursis (fls. 333/337).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
341/345), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 352/358).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 25/04/2012, por volta de
13h, no salão de beleza “Carols Beauty”, situado no Shopping “Boiçucanga”, na
Comarca de São Sebastião, EDMARA CRISTINA BRAZ subtraiu, para si,
mediante fraude e destreza, 05 cartões bancários, documentos pessoais e R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003483-09.2012.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 10.728 3/5 EV
750,00 em dinheiro pertencentes a M.C.R.M.
Ainda, em 07/05/2012, por volta de 12h, na Unidade
Básica de Saúde na Rua Tropicanga, no bairro Boiçucanga, na Comarca de São
Sebastião, EDMARA subtraiu, para si, mediante destreza, uma bolsa contendo
medicamento, produtos de higiene pessoal, um carimbo profissional e um
talonário de cheques do Banco Itaú, bens pertencentes a R.T.T.G.
Ainda, no mesmo dia 07/05/2012, por volta de 17h, na
loja de roupas “Girassol”, na Comarca de São Sebastião, a ré obteve, para si,
vantagem ilícita consistente em peças de roupas no valor total de R$ 187,00, em
prejuízo de S.R.T.S., proprietária do referido estabelecimento, induzindo-a em
erro, mediante artifício e ardil, pagando com um cheque subtraído de R., com
assinatura falsificada.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A ré disse que não se recordava muito bem daquela
época, mas acreditava ter cometido os crimes porque era acostumada com
condutas semelhantes desde criança (mídia após fls. 273).
As vítimas dos furtos confirmaram as subtrações,
sendo que M. alegou que a ré se fez passar por cliente do salão de beleza e R.
afirmou que atendeu a ré, na qualidade de enfermeira, na Unidade de Saúde à
época dos fatos, não tendo percebido a subtração da bolsa que ficava no
consultório, descobrindo, posteriormente, que EDMARA tentou utilizar um cheque
seu como pagamento de mercadorias. A vítima do estelionato também confirmou
que a ré pagou peças de roupas com um cheque furtado (mídias de fls. 243, 244
e 272).
Dessa forma, as vítimas prestaram relatos firmes em
Juízo nos termos da denúncia e os fatos não foram negados pela acusada.
Não há que se falar em insuficiência de provas,
portanto.
Comporta reparo a capitulação jurídica do 2o fato, para
que seja afastada a qualificadora. Isso porque, na denúncia, o Ministério Público
imputou exclusivamente a destreza na subtração da bolsa de R., nada
mencionando sobre a acusada ter se passado por paciente da Unidade de Saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003483-09.2012.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 10.728 4/5 EV
onde a vítima trabalhava. Na sentença, todavia, sem qualquer aditamento formal
da acusação, o MM. Juiz reconheceu que não houve prova da destreza no
crime cometido contra R. (fls. 316), mas sim prova da fraude, porque “a própria
acusada confessou ter se dirigido ao posto de saúde com o fim exclusivo de cometer o
furto, tendo fingido, portanto, uma consulta médica para se apropriar dos bens da vítima”
(fls. 315/316), o que viola o princípio da correlação.
Dessa forma, a ré deve ser condenada por infração ao
art. 155, § 2o, II (1o fato), 155, caput, (2o fato) e 171, caput, (3o fato), todos do CP.
Não se aplica a continuidade delitiva neste caso.
O 1o fato foi praticado em 25/04/2012, num shopping
da Comarca, e o 2o fato foi praticado em 07/05/2012, numa Unidade Básica de
Saúde.
Tratam-se, portanto, de crimes independentes, com
desígnios autônomos, faltando os requisitos do art. 71 do CP, ou seja, a
semelhança de tempo, lugar e maneira de execução.
No 1o fato, a ré ingressou num salão de beleza e se
identificou falsamente como cliente, distraindo a atendente. No 2o fato, subtraiu
uma bolsa do interior de um armário de uma enfermeira da Unidade Básica de
Saúde. A maneira de execução foi diferente, portanto.
Por fim, entre os furtos e o estelionato também não há
continuidade porque são crimes de espécies diversas, embora pertencentes ao
mesmo gênero (crimes patrimoniais).
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES
DE ESPÉCIE DIFERENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Para se caracterizar a continuidade
delitiva, faz-se mister que os crimes sejam da mesma espécie, e haja homogeneidade de
execução; a continuidade delitiva ocorre com o preenchimento dos requisitos objetivos
(mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de
desígnios); 2. In casu, os crimes de furto e estelionato, embora pertençam ao mesmo
gênero, são delitos de espécie diversas, já que possuem elementos objetivos e subjetivos
distintos; 3. Ordem denegada” (STJ, HC no 28579/SC, Rel. Min. Paulo Medina, 6a T.,
j. 02/02/2006, DJ 06/08/2007, p.m.v.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003483-09.2012.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 10.728 5/5 EV
Adequado, portanto, o concurso material.
As penas devem permanecer nos patamares mínimos,
como na r. sentença, destacando-se apenas a diminuição para 01 ano de
reclusão, mais 10 dias-multa, referente ao 2o fato, com base no afastamento da
qualificadora.
Assim, somadas, as penas finais resultam em 04 anos
de reclusão, mais 30 dias-multa, no piso.
As certidões criminais mencionadas pelo MM. Juiz (fls.
149 e 154/155) não se prestam a caracterizar maus antecedentes ou influenciar
de qualquer modo na dosimetria da pena porque dizem respeito a fatos
posteriores.
Por isso, fixo o regime aberto, com substituição da
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 dias-
multa, no piso, sem prejuízo daquela já prevista na condenação.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a qualificadora do art. 155, § 2o, II, do CP, em relação ao fato
praticado em 07/05/2012, reduzindo a pena total da ré para 04 anos de
reclusão, em regime aberto, mais 30 dias-multa, no piso, substituída a privativa
de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 dias-multa,
sem prejuízo daquela já fixada na condenação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator